Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO. CARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRITAL. POSSIBILIDADE.

I – O afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, previsto no art. 20, § 4o, da Lei n.o 8.112/1990, também contempla as hipóteses em que o servidor público federal pleiteia a participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na Administração Pública Estadual, Distrital ou Municipal, sob pena de violação aos princípios da isonomia e razoabilidade.

II – Negou-se provimento à remessa oficial.